Tribunal: STF
Processo: RE 638115
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-04-28
Data de publicação: 2011-04-28

Ementa:
Recurso extraordinário. Administrativo. Servidor Público. Incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. Repercussão geral reconhecida.